Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706521-30.2019.8.07.0018 APELANTE: EDEN MACIEL DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 13636837), não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR